Tribunal: STF
Processo: RHC 206858
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AÇÕES PENAIS EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME PRISIONAL E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    – Não foram atendidos os requisitos para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – após denúncias anônimas informando à polícia sobre a prática de tráfico de drogas no endereço apontado, razão pela qual diligenciaram ao local e lá apreenderam as drogas e petrechos de mercancia, tais como duas balanças de precisão e vários tubos plásticos frequentemente utilizados para embalar droga (e-STJ, fl. 330), mas também devido ao fato de ele responder a outros dois processos por tráfico de drogas, o que denotava sua dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exatamente como na espécie. Precedentes.
    – Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    – Inalterado o montante da sanção em 5 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ e do art. 44, I, ambos do Código Penal.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.383, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “considerar inquéritos, ações em curso, passagens pretéritas, para caracterizar dedicação criminosa do ora acusado, é patente violação ao princípio da inocência. Não é possível que qualquer comunicação em delegacia ou ação judicial, sem decisão definitiva, obste a diminuição de pena em caso como o presente”; 
          (ii) “não há que se cogitar habitualidade criminosa, baseando-se em ilações desprovidas de provas idôneas e/ou nas próprias circunstâncias do delito em tela, elementos esses que ajudaram a alicerçar o édito condenatório em desfavor do réu”; 
          (iii) “dos autos e da exposição dos fundamentos desta Defensoria Pública, não há comprovação fática e concreta de que o impetrante integra organizações criminosas”; 
          (iv) “todos os requisitos foram devidamente preenchidos, não se prestando para afastar a aplicação da aludida minorante meras presunções acerca de suposto envolvimento do agravante com atividades criminosas, mormente, quando não se verifica em seu desfavor qualquer registro nos autos de condenação, por fato anterior”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. Ademais, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando (...) reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa. 
    [...]
    (…) não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – após denúncias anônimas informando à polícia sobre a prática de tráfico de drogas no endereço apontado, razão pela qual diligenciaram ao local e lá apreenderam as drogas e petrechos de mercancia, tais como duas balanças de precisão e vários tubos plásticos frequentemente utilizados para embalar droga (e-STJ, fl. 330), mas também devido ao fato de ele responder a outros dois processos por tráfico de drogas, o que denotava sua dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exatamente como na espécie.
    […]
    (…) desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    […].”
    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que “diversas denúncias anônimas indicavam o endereço do supramencionado réu como sendo ponto de venda de entorpecentes e, ainda, à apreensão de petrechos comumente utilizados na prática do delito de tráfico de drogas, são particularidades que, unidas, demonstram o prévio envolvimento do apelante com a criminalidade”.
    10. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    11. E mais: é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator